Tribunal: STJ
Processo: 0020675-20.1997.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120109 - DF(2024/0022322-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELIZIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO GONSALVES - DF004383
ELIZIO ROCHA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011741
EMBARGADO
: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO OSMIR SEVERINO - DF001530
EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO VIA INADEQUADA PARA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PARA MERO PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem deixou de enfrentar, sob o
ângulo em que foram postos, argumentos essenciais sobre a transição do
regime da prescrição intercorrente e sobre a prejudicialidade externa, capazes,
em tese, de alterar o resultado do julgamento, em violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão desta Corte limitou-se a cassar o acórdão local por vício formal
de fundamentação, determinando novo julgamento com enfrentamento
expresso dos pontos omitidos, sem adentrar o mérito das teses de fundo
relativas à aplicação das regras de transição da prescrição intercorrente e à
configuração da prejudicialidade externa.
3. Os argumentos do embargante, no sentido de que o juiz não está obrigado a
analisar todas as teses das partes e de que a controvérsia sobre
penhorabilidade de verbas remuneratórias afastaria a nulidade do acórdão de
origem, revelam mero inconformismo com o reconhecimento do vício formal
e visam à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a
estreita via dos embargos de declaração.
4. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma suficiente a tese de
negativa de prestação jurisdicional e expôs, de maneira coerente, as razões
pelas quais se impôs a anulação do acórdão dos embargos de declaração no
Tribunal de origem.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de
matéria constitucional ou legal quando ausentes os vícios elencados no
do
sendo, ademais, o exame de matéria constitucional
art. 1.022
CPC/2015,
de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da
art. 102
Constituição Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 81fe143c-1d97-4b30-a44c-552abde65fd0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 81fe143c-1d97-4b30-a44c-552abde65fd0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120109 - DF(2024/0022322-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELIZIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO GONSALVES - DF004383
ELIZIO ROCHA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011741
EMBARGADO
: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO OSMIR SEVERINO - DF001530
EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO VIA INADEQUADA PARA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PARA MERO PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem deixou de enfrentar, sob o
ângulo em que foram postos, argumentos essenciais sobre a transição do
regime da prescrição intercorrente e sobre a prejudicialidade externa, capazes,
em tese, de alterar o resultado do julgamento, em violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão desta Corte limitou-se a cassar o acórdão local por vício formal
de fundamentação, determinando novo julgamento com enfrentamento
expresso dos pontos omitidos, sem adentrar o mérito das teses de fundo
relativas à aplicação das regras de transição da prescrição intercorrente e à
configuração da prejudicialidade externa.
3. Os argumentos do embargante, no sentido de que o juiz não está obrigado a
analisar todas as teses das partes e de que a controvérsia sobre
penhorabilidade de verbas remuneratórias afastaria a nulidade do acórdão de
origem, revelam mero inconformismo com o reconhecimento do vício formal
e visam à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a
estreita via dos embargos de declaração.
4. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma suficiente a tese de
negativa de prestação jurisdicional e expôs, de maneira coerente, as razões
pelas quais se impôs a anulação do acórdão dos embargos de declaração no
Tribunal de origem.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de
matéria constitucional ou legal quando ausentes os vícios elencados no
do
sendo, ademais, o exame de matéria constitucional
art. 1.022
CPC/2015,
de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da
art. 102
Constituição Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54990207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 0ab7833c-150c-4c19-9019-5fecdd9f4c55

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZIO ROCHA JUNIOR (fls.
2298-2302) contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que deu parcial provimento ao recurso
especial interposto pela parte adversa, em aresto assim ementado (fl. 2288):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO ANULADO.
1. A decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso,
ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de
infirmar a conclusão adotada, caracteriza negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC.
2 O Tribunal de origem não enfrentou as questões relativas à aplicação
temporal do regime da prescrição intercorrente do
e à
CPC/2015
prejudicialidade externa, que poderiam alterar substancialmente o resultado
do julgamento, limitando se a afirmar que o recurso especial pendente não
possuía efeito suspensivo.
3. A prejudicialidade externa, prevista no
V, "a", do CPC, configura
art. 313,
uma relação de dependência lógica entre causas, justificando a suspensão do
processo prejudicado, independentemente dos efeitos do recurso interposto
na causa prejudicial.
4. A omissão sobre esses pontos essenciais para a solução da lide impõe o
reconhecimento da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a anulação do
acórdão que julgou os embargos de declaração, para que outro seja
proferido com o saneamento dos vícios apontados.
5. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para novo
julgamento."

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão
embargado. Sustenta que o julgado desta Corte, ao reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional, teria deixado de considerar que o juiz não é obrigado a debater todos os
argumentos trazidos pelas partes.
Aduz, ainda, que a questão da prejudicialidade externa não teria o condão de anular
o acórdão recorrido, especialmente porque o recurso especial que a ensejaria não possuía efeito
suspensivo e versava sobre matéria controvertida (penhorabilidade de honorários advocatícios).
Argumenta que a jurisprudência sobre o tema seria inconstitucional por usurpar a competência
legislativa da União.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para serem sanados os vícios
apontados, com o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais a fim de embasar
futuros recursos.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 2306.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Documento eletrônico VDA54990207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 0ab7833c-150c-4c19-9019-5fecdd9f4c55

As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, demonstram o mero
art. 1.022
CPC/2015;
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, e a
nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, a Colenda Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, deu
parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, a fim de que se manifeste sobre as omissões apontadas. A decisão
embargada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 2294-2295):

"Na hipótese, o recorrente provocou, por meio de embargos de declaração
(fls. 2204 2207), a manifestação da Corte de origem sobre dois pontos
jurídicos específicos e relevantes. O primeiro diz respeito à regra de
transição aplicável à contagem da prescrição intercorrente, uma vez que o
cumprimento de sentença foi iniciado sob a égide do
O segundo
CPC/1973.
refere se à tese de que a viabilidade da própria execução estaria
condicionada ao julgamento do
pois, caso se
REsp 1.833.332/DF,
reconhecesse a penhorabilidade dos rendimentos do devedor, haveria bens
passíveis de constrição, o que afastaria o pressuposto para o início da
contagem do prazo prescricional, qual seja, a ausência de bens penhoráveis
(art. 921, III, do CPC).
O Tribunal a quo, ao julgar os aclaratórios, não enfrentou tais questões sob o
prisma em que foram postas. Limitou se a afirmar que a prolação da sentença
teria tornado prejudicado o recurso especial pendente e que este não possuía
efeito suspensivo (fls. 2223 2224).
Tal fundamentação, contudo, não responde aos argumentos do recorrente. A
questão da prejudicialidade, prevista no
V, 'a', do CPC, não se
art. 313,
confunde com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A
prejudicialidade externa configura uma relação de dependência lógica entre
causas, em que o julgamento de uma afeta o mérito da outra, justificando a
suspensão do processo prejudicado, independentemente dos efeitos do
recurso interposto na causa prejudicial.
Da mesma forma, a Corte local não se pronunciou sobre a disciplina
temporal da prescrição intercorrente, deixando de analisar como as novas
regras do
do
se aplicariam a um feito tão antigo.
art. 921
CPC/2015
A omissão sobre esses pontos, que poderiam, em tese, alterar
substancialmente o resultado do julgamento, caracteriza a alegada negativa
de prestação jurisdicional."

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional, por entender que o Tribunal de origem deixou de analisar argumentos essenciais
deduzidos pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015.
A decisão desta Corte não adentrou o mérito das questões de fundo — a saber, a
aplicação das regras de transição da prescrição intercorrente e a configuração da prejudicialidade
externa —, mas tão somente cassou o acórdão local por vício de fundamentação, determinando
que nova decisão seja proferida com o enfrentamento expresso dos pontos omissos.
Desse modo, os argumentos do embargante de que o juiz não estaria obrigado a
analisar todas as teses ou de que a matéria sobre a penhorabilidade de verbas remuneratórias
seria controversa não infirmam a conclusão do julgado. Pelo contrário, apenas reforçam seu
inconformismo com o reconhecimento do vício formal que maculou o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54990207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 0ab7833c-150c-4c19-9019-5fecdd9f4c55

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência. Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a
Documento eletrônico VDA54990207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 0ab7833c-150c-4c19-9019-5fecdd9f4c55

finalidade de prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria
constitucional, ressaltando-se que tal apreciação é de competência do eg. Supremo Tribunal
Federal (CF,
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
art. 102)
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos
quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54990207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 0ab7833c-150c-4c19-9019-5fecdd9f4c55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.120.109 / DF
Número Registro: 2024/0022322-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206752019978070001 07001085520198070000 206752019978070001 7001085520198070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO OSMIR SEVERINO - DF001530
EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
RECORRIDO
: ELIZIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO GONSALVES - DF004383
ELIZIO ROCHA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZIO ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO GONSALVES - DF004383
ELIZIO ROCHA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011741
EMBARGADO : RUY AUGUSTO LAMAS FILHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO OSMIR SEVERINO - DF001530
EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
Documento eletrônico VDA55296835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: 96129ab0-8b67-4121-b367-2be80801f0e9

RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: 96129ab0-8b67-4121-b367-2be80801f0e9